Tribunal: TCU
Processo: 033.305/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Dd Servicos Medicos S/s e pelo espólio de José Carlos Dorsa Vieira Pontes contra decisão que julgou suas contas irregulares.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos pelo espólio de José Carlos Dorsa Vieira Pontes e pela empresa DD Serviços Médicos S/S contra o Acórdão 9255/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-os ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhes aplicou multa, em razão de pagamentos irregulares no Contrato 9/2011, celebrado entre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP/UFMS) e a empresa DD Serviços Médicos S/S, para prestação de serviços especializados em Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. apostilar o item 9.4.2 do Acórdão 9255/2022-TCU-Primeira Câmara para corrigir o erro material referente à indicação trocada das informações constantes nas colunas 'Data da Ocorrência' e 'Valor (R$) '; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul.